Tribunal: STF
Processo: Rcl 42507
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LITISPENDÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada pelo Estado do Piauí em face de decisões proferidas pela Vara do Trabalho de Bom Jesus/PI, bem como pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região nos autos das Reclamações Trabalhistas nº 0001292-86.2019.5.22.0108, 0000288-77.2020.5.22.0108, 0001144-75.2019.5.22.0108, 00011-48.15.2019.5.22.0108, 0000283-55.2020.5.22.0108, 0000289-62.2020.5.22.0108, 0000290-47.2020.5.22.0108, 0000280-03.2020.5.22.0108, 0000277-48.2020.5.22.0108, 0000294-84.2020.5.22.0108, 0001159-44.2019.5.22.0108, 0001140-38.2019.5.22.0108, 0000128-52.2020.5.22.0108 e 0001168- 06.2019.5.22.0108.
    2. Na espécie, trata-se na origem de diversas reclamações trabalhistas propostas por professores contratados de forma temporária para atender a excepcional interesse público, na forma da Lei Estadual nº 5.309/2003, objetivando pagamento de salários não quitados, FGTS e danos morais.
    3. O reclamante sustenta ofensa à autoridade do julgamento da ADI 3.395/DF, ao argumento de que declarada a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda que trata de relação jurídico-administrativa decorrente de contratação temporária por excepcional interesse público.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Ao exame dos autos, verifico que o objeto do presente feito está sendo apreciado por esta Suprema Corte na Rcl nº 42.506, também submetida à minha relatoria. 
    2. Ressalto que ambos os processos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a delinearem a tríplice identidade definidora da litispendência (art. 485 do CPC/2015). Desse modo, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração do outro.
    3. Nesse contexto, nego seguimento à presente reclamação, extinguindo-a sem resolução do mérito. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora